Tribunal: TJDFT
Processo: 0738992-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO DE AÇÕES. CONFLITO ACOLHIDO.
1. Segundo o art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença dar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.
2. No caso concreto, todavia, a medida cautelar de produção de provas visa justificar um possível pedido de cumprimento de sentença.
3. Todavia, em consulta aos sistemas de registros processuais, verifica-se que a apelação interposta pelo réu da Ação Revisional de Alimentos n. 0714877-42.2022.8.07.0007 já foi julgada e o correspondente acórdão já transitou em julgado.
4. Embora a ação tenha sido intitulada “MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS”, foi proposta em caráter incidental ao Processo n° 0714877-42.2022.8.07.0007, que já foi sentenciado e transitou em julgado.
5. Além de não haver prevenção em relação ao Processo n. 0714877-42.2022.8.07.0007, pois a causa de pedir da ação de produção antecipada de provas é diversa da que é discutida na ação revisional de alimentos, não se configura prevenção ou conexão, que, segundo o art. 103 do CPC, exige objeto ou causa de pedir comum entre duas ou mais ações.
6. Logo, a distribuição deveria ser aleatória, como de fato ocorreu, por não haver prevenção ou conexão de ações, portanto, não há prevenção do juízo sentenciante.
7. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras). Unânime.